Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004746-72.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto e, diante da sua manifesta improcedência, condenou o Embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Diante da falta de prova do recolhimento prévio da multa, o Embargante foi intimado para comprovar o pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante se extrai do Id. 80341457, o Embargante optou por aduzir que não é justo lhe atribuir a multa.
Eis o relato do necessário.
DECIDO.
De acordo com o artigo 1.021, § 5o, do CPC, a comprovação do recolhimento da multa aplicada no julgamento do Agravo Interno é condição sine qua non para interposição de qualquer outro recurso subsequente. Confira-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[...]
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (sem grifos no original)
Assim, tendo em vista que o Recorrente deixou de recolher previamente a multa, é de rigor o não conhecimento deste Recurso, a teor do entendimento do STF, STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5o, DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5o, do CPC. Precedentes. II – A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. III – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC). (STF - AgR-ED ARE: 1166606 SP - SÃO PAULO 0002987-88.2012.8.26.0066, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-205 23-09-2019). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1813907 MT 2019/0134458-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2020). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT - EMBDECCV: 10077116120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020). (sem grifos no original)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora